Tribunal: TJMT
Processo: 1024973-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1024973-19.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JONATHAN LOPES SPADON - CPF: 004.212.831-57 (REQUERENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 049.824.291-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO - CONCURSO MATERIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS NÃO CONFIGURADOS – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

Para a aplicação da regra do crime continuado é imperiosa a cumulação dos requisitos objetivos,
quais sejam, a pluralidade de ações e as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, bem como do requisito subjetivo da unidade de desígnios, que se traduz como o vínculo subjetivo havido entre os eventos criminosos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal interposta por
Jonathan Lopes Spadon
, tirado em face de sentença condenatória, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia-MT, que o condenou como incurso nas sanções dos art. 155, §4o, incisos IV, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, de reclusão, em regime inicialmente fechado.

O inconformismo do autor consiste no alegado erro judiciário evidenciado no édito condenatório, requerendo o afastamento do instituto do concurso material para, em seu lugar aplicar o instituto da continuidade delitiva, no fator de exasperação mínimo de 1/6 para, ao final fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena.

Aduz que o édito condenatório é contrário ao texto expresso de lei, notadamente, o artigo 71, do Código Penal, uma vez que se considerando as condições de tempo, lugar e maneira de execução dos crimes de furto, deveria ter sido aplicada a regra da continuidade delitiva e, consequentemente, alterada a dosimetria da pena (Id.186780681).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer juntado no Id. 188456663, opinou pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, o autor busca a reforma da decisão, requerendo o afastamento do instituto do concurso material para, em seu lugar aplicar o instituto da continuidade delitiva, no fator de exasperação mínimo de 1/6 para, ao final fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, sob o argumento de que os delitos foram cometidos em circunstâncias que permitem, seguramente, inferir ser um a continuação do outro, como estabelecido no artigo 71 do CP.

O Magistrado
a quo
sentenciou nos seguintes termos:

“Diante do exposto, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de BRUNA CRISTINA DE SOUZA COELHO, em relação ao crime descrito no art. 155, §4o, IV, do Código Penal, com fundamento no art. 107, IV c/c artigo 109, III, c/c art. 115, todos do Código Penal; e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva para CONDENAR o réu JONATHAN LOPES SPADON, como incurso nas sanções do artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal e por 2 (duas) vezes).

IV. DA APLICAÇÃO DA PENA Em atenção ao critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal e ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5o, XLVI da Carta Magna, necessário se faz aferir as circunstâncias judiciais, considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumento de pena de cada agente em separado. Assim, atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que, quanto à culpabilidade, o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal no qual enquadrado. O réu possui maus antecedentes, pois condenado nos autos n. 3370- 18.2007.811.0015, transitado em julgado em 16/02/2014; autos n. 6929- 12.2009.811.0015, transitado em julgado em 09/09/2013; autos de n. 5158- 62.2010.811.0015, transitado em julgado em 13/08/2015; autos n. 17200- 31.2019.811.0015, transitado em julgado em 29/04/2021; autos n. 4390- 92.2017.811.0015, transitado em julgado em 03/07/2017. Todavia, quanto as duas primeiras condenações por enquadrarem-se no conceito de reincidência (art. 63 e 64, I, CP), não serão valoradas nesta primeira etapa do cálculo da pena, sob pena de se incorrer no repudiável bis in idem. A terceira condenação transitou em julgado quando já tramitava a presente ação penal, circunstância que, inobstante inviabilizar a caracterização da reincidência (art. 63, CP), não impede a configuração dos maus antecedentes, consoante tem decidido o e. STJ (HC 262254/SP). De sua vez, a quarta e quinta condenação, por tratarem de fatos posteriores ao dos presentes autos, não serão valoradas, consoante o disposto na jurisprudência do STJ no julgamento do HC 189.385-RS. Inexiste nos autos elementos que permitam aferir a conduta social e a personalidade do acusado; Os motivos do crime não extrapolam o limite da objetividade jurídica do tipo penal, não merecendo aqui qualquer consideração. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, uma vez que o crime foi praticado em concurso de pessoas, o que aumenta a força e eficácia da ação criminosa, merecendo, desse modo, maior reprovabilidade. Ressalto que esse aspecto não está sendo adotado para qualificar o delito, para o que está se adotando a qualificadora do rompimento de obstáculo. Assim, e considerando que o concurso de agentes não se enquadra como agravante nem como causa de aumento de pena, a sua adoção nesta fase da dosimetria não configura bis in idem. Não há falar em comportamento da vítima, já que em nada contribuiu ao delito. Bem sopesadas tais circunstâncias, fixo a
PENA-BASE,
observados os limites do art. 155, § 4o, do Código Penal, em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, para cada delito de furto. Na segunda fase, verifico que o acusado confessou, o crime a ele imputado, pelo que incide a atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal. Por outro lado, incide também a agravante do artigo 61, I, do mesmo diploma, visto que se trata de réu múltiplo reincidente (autos no 3370-18.2007.811.0015 e 6929- 12.2009.811.0015). Assim, ante a concorrência de tais circunstâncias, e dada à natureza preponderante de ambas, em sintonia com a jurisprudência do STJ (Resp 1.154.752-RS), compenso a atenuante da confissão com uma das condenações, ao passo que reconheço a reincidência decorrente da condenação remanescente, de modo que majoro a pena, passando a defini-la em 3 (três) anos, 2 (dois) meses, 15 (quinze) dias de reclusão e 63 (sessenta e três) dias dias-multa, para cada crime. Ademais, não incidem causas de aumento ou diminuição da pena, pelo que torno DEFINITIVA a pena de 3 (três) anos, 2 (dois) meses, 15 (quinze) dias de reclusão e 63 (sessenta e três) dias dias-multa, para cada crime.
Aplicando-se a regra do artigo 69 do Código Penal, fica o réu condenado à PENA de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.
[...]”.

Em grau recursal, a Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, desproveu o recurso, constando em seu voto condutor o seguinte trecho sobre a matéria
subjudice
,
verbi
s:

“[...]
Por força do concurso material (CP, art. 69), visto que o apelante foi condenado por dois furtos qualificados pelo concurso de agentes, tornam-se definitivas as penas de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa
.”. (N.U 0000020-26.2015.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023)

Pois bem, a presente ação revisional
deve ser julgada improcedente.

Isto porque, como é sabido,
a continuidade delitiva é um benefício penal,
na modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam para fins específicos de aplicação da pena.

Para sua aplicação, a norma extraída do artigo 71,
caput,
do Código Penal exige a configuração de requisitos objetivos, quais sejam, a pluralidade de ações e as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, bem como o requisito subjetivo da unidade de desígnios, que se traduz como o vínculo subjetivo havido entre os eventos criminosos, os quais por certo não se cristalizaram no caso em apreço.

Conta da exordial que o requerente foi denunciado pelos seguintes fatos,
verbis
:

1o FATO
: no dia 23 de dezembro de 2014, por volta das 12 horas, os denunciados Bruna Cristina de Souza Coelho e Jonathan Lopes Spadon, agindo mediante concurso de pessoas, adentraram no estabelecimento comercial denominado loja “Vienzo calçados” pertencente à vítima, Zilda de Souza Lélis, localizado na Avenida Carlos Hugueney, Alto Araguaia/MT, ocasião em que, agindo imbuídos de animus furandi, subtraíram, para proveito de ambos, 01 carteira e um aparelho celular, avaliados em R$ 860,00. Infere-se do apurado que a denunciada Bruna Cristina de Souza Coelho distraiu a senhora Zilda de Souza Lélis, que estava atendendo na loja, sendo que o denunciado Jonathan Lopes Spadon se apoderou da res furtiva. Logo após, saíram da loja levando os objetos furtados.

2o FATO:
no dia 23 de dezembro de 2014, por volta das 12 horas, os denunciados Bruna Cristina de Souza Coelho e Jonathan Lopes Spadon, agindo mediante concurso de pessoas, adentraram no estabelecimento comercial denominado “Lojas tigre” pertencente à vítima, Tiago Bento Coutinho, localizado na Avenida Carlos Hugueney, Alto Araguaia/MT, e, agindo imbuídos de animus furandi, subtraíram, para proveito de ambos, 01 camiseta e 01 short masculino, avaliados em R$ 86,90. Infere-se do apurado que a denunciada Bruna Cristina de Souza Coelho distraiu os atendentes da loja supracitada, enquanto o denunciado Jonathan Lopes Spadon se apoderou da res furtiva, sendo que, logo após, saíram da loja levando os objetos furtados.

3o FATO:
Consta ainda do referido inquérito policial que, no dia 23 de dezembro de 2014, por volta das 12 horas, os denunciados Bruna Cristina de Souza Coelho e Jonathan Lopes Spadon, agindo mediante concurso de pessoas, adentraram no estabelecimento comercial “Farmácia Central”, localizada na ato Avenida Carlos Hugueney, Alto Araguaia/MT, e, agindo imbuídos de animus furandi, subtraíram, para proveito de ambos, três perfumes, avaliados em R$ 102,00. Infere-se do apurado que a denunciada Bruna Cristina de Souza Coelho distraiu a balconista Ana Rosa Gonçalves de Jesus, ocasião em que comprou um teste de gravidez e pediu que colocasse na conta de sua genitora, e, enquanto isso, o denunciado Jonathan Lopes Spadon se apoderou da res furtiva, sendo que, logo após, saíram da loja levando os objetos furtados.

4o FATO:
Infere também do aludido inquérito policial que, no dia 23 de dezembro de 2014, por volta das 12 horas, os denunciados Bruna Cristina de Souza Coelho e Jonathan Lopes Spadon, agindo mediante concurso de pessoas, adentraram no estabelecimento comercial denominado “Magazine goiás” localizada na Avenida Carlos Hugueney, Alto Araguaia/MT, e, agindo imbuídos de animus furandi, subtraíram, para proveito de ambos, 01 camiseta e 01 short preto e branco, avaliados em R$ 20,00. Infere-se do apurado que a denunciada Bruna Cristina de Souza Coelho distraiu a atendente da loja supracitada, enquanto o denunciado Jonathan Lopes Spadon se apoderou da res furtiva, sendo que, logo após, saíram da loja levando os objetos furtado.”

Finda a instrução criminal sobreveio a condenação do requerente pela prática de furto qualificado em concurso material em relação ao 1o e 3o fatos.

No caso, denota-se do conjunto probatório que os crimes foram praticados nas mesmas datas e lugares diversos sem a demonstração efetiva do vínculo subjetivo entre as infrações penais, o que demonstra, indubitavelmente, que as condutas praticadas posteriormente não defluem naturalmente da conduta inicial, não se caracterizando, portanto, a continuidade delitiva.

É que, inobstante a data e até mesmo o horário estimado da consumação de ambos os furtos (23.12.2014 por volta das 12:00 hs), o primeiro deles ocorreu nas dependências do estabelecimento comercial denominado Vienzo Calçados,

tendo como vítima a proprietária, a Sra. Zilda de Souza Lélis, consistindo a res furtiva em 01 carteira e um aparelho celular, avaliados em R$ 860,00. Já o segundo delito consumou-se no interior da Farmácia Central, onde foram subtraídos 03 (três) perfumes, avaliados em R$ 102,00 (cento e dois reais).

A propósito, como bem consignado no parecer ministerial,
in verbis
:

“
A prática de duas condutas distintas, consubstanciadas na extração do patrimônio de outrem, mediante a incursão em dois estabelecimentos diferentes, com vítimas diversas e subtração de coisa alheia móvel, igualmente diferentes, que resultam na consumação de mais de um crime, reclamam a aplicação da regra do cúmulo material, prevista no artigo 69 do CP. Assim, não se pode confundir a unidade do contexto em que os fatos ocorreram com a unidade de ações ou condutas então exigidas para que se caracterize o concurso formal de crimes, motivo pelo qual se impõe a manutenção da regra do concurso material Id.188456663)”.

Ademais, a revisão criminal tem natureza jurídica de ação penal originária cujo escopo é a desconstituição de sentença penal com trânsito em julgado, ou seja, tem caráter rescisório e, portanto, só é cabível nas hipóteses excepcionais e taxativas previstas no artigo 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como mecanismo indireto de reapreciação do arcabouço probatório enfrentado na decisão atacada.

Em se tratando da contrariedade à evidência dos autos, somente se admite a revisão criminal se a decisão que se pretende rever estiver em completo descompasso com o conjunto probatório coligido nos autos do processo originário. Ou seja, a procedência do pedido revisional depende da efetiva demonstração de que a condenação não se ancorou em qualquer das provas produzidas durante a instrução.

Nesse sentido,
in verbis
:

“[...] não cabe a revisão criminal com a finalidade simplesmente de reanalisar o conjunto probatório. A revisão criminal não se confunde com a apelação, em que os limites de cognição são bem mais amplos.
Aqui só há de se admitir o desfazimento do julgado criminal se houver certeza aferível de plano (sem revolvimento de eventual dissonância probatória) de que se apresenta em descompasso o que provado e o que decidido
.
” (PACCELI. Eugênio. “Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência”, 2a Edição, Ed. Lumen Juris, 2011). (destaquei)

Nessas hipóteses é uníssona a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça pela inaplicabilidade da regra do crime continuado, vejamos, in verbis:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FURTO (POR TRÊS VEZES). NULIDADE. RECONHECIMENTO DO RÉU EM SEDE EXTRAJUDICIAL. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS. REVERSÃO DO JULGADO NA ORIGEM. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

2. Na espécie, o reconhecimento do réu pelas vítimas, produzido na fase inquisitorial e confirmado em juízo, não foi utilizado de forma isolada para a condenação, que foi embasada em outras provas coletadas nos autos, notadamente o fato de as vítimas já conhecerem o autor dos delitos, bem como de terem indicado as suas características físicas, descrevendo a presença de uma cicatriz, além de a vítima dos delitos de furto ter indicado o nome do ora agravante. Tais circunstâncias somadas à existência de imagens obtidas do circuito de segurança; ao reconhecimento fotográfico, ainda que irregular; e à solidez das narrativas das vítimas, dos policiais e das testemunhas também em juízo, formam arcabouço probatório suficiente para manter a conclusão acerca da participação do agente nas práticas delitivas.

3. Assim, foram indicadas, concretamente, fontes materiais de prova independentes e idôneas, diversas do reconhecimento do agravante na fase policial pelas vítimas, sendo, portanto, suficientes para atestar a autoria.

4. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, devem ser preenchidos tanto os requisitos objetivos - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução -, quanto os de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências de que a ação posterior é um desdobramento da anterior.

5. No caso, o Tribunal de origem compreendeu que não estava presente o requisito subjetivo, porquanto não demonstrado o liame subjetivo entre as condutas, consignando, ainda, que os delitos de furto e o de roubo foram distintos e autônomos, a evidenciar habitualidade criminosa, e não crime continuado.

6. Ausente o requisito subjetivo, não incide a pretendida ficção jurídica da continuidade delitiva, sendo que, para alterar as conclusões firmadas pela instância ordinária, seria imprescindível o revolvimento do material fático-probatório dos autos, desiderato que refoge aos estreitos limites de cognição da via eleita. Precedentes.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 740.228/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

(AgRg no HC n. 740.228/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.) (destaquei)

Portanto, é imperativo evitar a confusão entre a “unidade do contexto em que os fatos ocorreram” e a “unidade de ações ou condutas” necessárias para caracterizar o concurso formal de crimes. Por esse motivo, a manutenção da regra do concurso material se faz necessária.

Com esses fundamentos, voto no sentido de julgar
improcedente
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2024